Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 1a Câmara Cível Autos no 0718151-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória (47) Autor: Mauro Pereira de Almeida Junior Réus: Trópicos Engenharia e Comércio Ltda Eco Wash Serviços de Mão de Obra Ltda D e s p a c h o A sociedade empresária ré Eco Wash Serviços de Mão de Obra Ltda, citada por edital (Id. 24726104), deixou de apresentar contestação no respectivo prazo, nos termos da certidão referida no Id. 26189690. Assim, com fundamento no art. 437 do CPC, manifeste-se o autor a respeito da contestação oferecida pela sociedade empresária ré Trópicos Engenharia e Comércio Ltda (Id. 12896961), no prazo de 15 (quinze) dias. Quanto ao mais, remetam-se os autos à Defensoria Pública para a finalidade prevista no art. 72, inc. II, do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator